Tribunal: TJDFT
Processo: 0726777-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO LIMINAR DO IMÓVEL. CONTRATO ASSEGURADO POR CAUÇÃO. INVIABILIDADE DO DESPEJO LIMINAR. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se admite o despejo liminar quando o contrato está assegurado por uma das garantias previstas no art. 37 da Lei n. 8.245/91, dentre as quais está a caução, conforme expressamente previsto no art. 59, § 1o, IX, da mencionada norma.
2. A alegação de que os débitos do locatário superam o valor da caução prestada não autorizam o deferimento da liminar.
3. Agravo não provido.